Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão recorrido é contraditório e omisso em razão da ausência de indicação de quais provas foram consideradas para a condenação. Argumenta, ainda, que o Boletim de Ocorrência, por si só, não está acometido pela certeza jurídica inequívoca em relação aos fatos relatados pelo declarante, pois trata-se de mera declaração unilateral sem a observância do efetivo contraditório e que é dever do julgador enfrentar a integralidade dos fatos e das provas e justificar satisfatoriamente a tomada de decisão. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Aa rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais se baseou, precipuamente, na desnecessidade de produção da respectiva prova. Conforme o item 4 do acórdão, concluiu-se que o acervo probatório já existente nos autos se mostrou suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Portanto, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a preliminar seria rejeitada por ser a prova pericial prescindível ao caso em questão.
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação às provas que foram utilizadas para formar a convicção do julgador, é certo que não apenas o boletim de ocorrência formulado pelo autor foi utilizado. O embargado trouxe aos autos uma série de vídeos (Ids 30616338 e seguintes) que corroboram as suas alegações e fundamentaram a decisão tomada. Consoante o item 7 do acórdão (ID 34740745): “No caso dos autos, restou devidamente comprovado pelas provas carreadas que o recorrente praticou atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade. Subir em cima do muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável. Trata-se, indiscutivelmente, de violação aos direitos da personalidade dos autores, especialmente à dignidade da pessoa humana”.
6. Nesse mesmo sentido, o item 8 do julgado frisa que: “Ressalte-se, ainda, que, para piorar a situação, as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram”.
7. No caso em concreto, portanto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas.
8. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.